Tribunal: TJMT
Processo: 1037601-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037601-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), D. T. N. K. - CPF: 101.288.661-10 (EMBARGADO), THIAGO DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 004.519.501-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), D. T. N. K. - CPF: 101.288.661-10 (EMBARGANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a decisão a fim de suspender, por ora, a obrigação de custeio da equoterapia, mantendo o restante incólume

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve vícios no acórdão.

III. Razões de decidir

Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A decisão colegiada analisou de forma fundamentada os argumentos e dispositivos legais e regulamentares aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento:
"Não configura omissão o inconformismo da parte com a decisão adotada, quando todas as questões relevantes foram apreciadas."

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e D.T.N.K., representado pelo genitor Thiago Danilo Neves da Silva
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamento expressamente suscitado pela operadora de saúde acerca da limitação do custeio e do reembolso de tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores constantes da tabela contratual praticada pela operadora, mesmo nas hipóteses de inexistência ou insuficiência de profissionais aptos ao atendimento dentro da rede conveniada. Sustenta que o decisum reconheceu a possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada, diante da alegada ausência de profissionais habilitados, sem, contudo, enfrentar a tese defensiva relacionada à limitação do reembolso aos valores previstos contratualmente, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz a embargante que o entendimento jurisprudencial atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo nas situações excepcionais em que se admite o tratamento fora da rede credenciada, tais como inexistência de estabelecimento ou profissional conveniado, urgência, emergência ou recusa indevida de cobertura, o reembolso das despesas médico-hospitalares deve observar os limites financeiros previstos na tabela contratual da operadora de saúde, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. Para tanto, invoca precedentes do próprio STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais reconheceriam a legalidade da limitação do reembolso ao valor de tabela, inclusive em demandas envolvendo tratamento multidisciplinar de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Sustenta, ainda, que não haveria necessidade de dilação probatória para definição dos limites do custeio, porquanto a matéria já se encontraria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo juridicamente admissível o tratamento fora da rede credenciada apenas de forma excepcional, porém com reembolso limitado aos valores contratualmente ajustados entre as partes. Afirma que a recusa ao custeio integral do tratamento em estabelecimento não credenciado não configuraria abuso de direito ou conduta ilícita da operadora, mas mero exercício regular de direito fundado no contrato e na legislação de regência dos planos de saúde.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com esclarecimento expresso de que eventual custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada deve observar a limitação ao valor de tabela praticado pela operadora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pugna pelo pronunciamento explícito acerca da matéria ventilada, para fins de prequestionamento.

Por outro lado, D
.T.N.K., representado pelo genitor Thiago Danilo Neves da Silva
alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão qualificada, ao afastar o custeio da equoterapia sem proceder ao devido enfrentamento da prova técnica individualizada constante dos autos, especialmente o laudo médico elaborado pela profissional assistente do menor, o qual atestaria a imprescindibilidade da terapia como parte integrante do tratamento multidisciplinar destinado ao paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA em grau severo (nível 3 de suporte). Sustenta que o julgado teria se limitado à aplicação abstrata de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sem realizar a necessária análise das peculiaridades clínicas do caso concreto, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, V e VI, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de proceder ao indispensável distinção em relação aos precedentes invocados, uma vez que, na hipótese dos autos, existiriam elementos fático-probatórios específicos aptos a demonstrar a necessidade clínica da equoterapia, dentre eles a prescrição médica individualizada, a inserção da terapia em plano multidisciplinar estruturado e o risco concreto de regressão funcional do menor em caso de interrupção ou alteração do tratamento. Afirma que a decisão recorrida tratou a controvérsia de forma genérica e padronizada, sem examinar a realidade clínica específica do paciente.

Sustenta, também, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o próprio acórdão teria reconhecido a importância da continuidade do tratamento multidisciplinar e da preservação do vínculo terapêutico, em razão dos riscos de prejuízo ao desenvolvimento do menor, mas, contraditoriamente, afastado o custeio da equoterapia sem analisar os impactos clínicos decorrentes da exclusão dessa modalidade terapêutica do plano de tratamento prescrito. Segundo a embargante, não seria juridicamente coerente admitir a necessidade de preservação do tratamento e, simultaneamente, excluir uma das terapias que o compõem sem avaliação técnica individualizada.

A parte embargante argumenta, ainda, que o acórdão desconsiderou prova técnica idônea produzida nos autos, atribuindo prevalência indevida a parecer técnico unilateral apresentado pela operadora de saúde, sem explicitar as razões pelas quais teria afastado as conclusões da médica assistente responsável pelo acompanhamento contínuo do menor. Defende que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica e exige análise criteriosa da prova médica individualizada, sendo inadmissível a prevalência automática de parecer elaborado pela própria operadora de saúde sem fundamentação concreta e específica.

Prossegue afirmando que a decisão embargada violaria o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao deixar de analisar concretamente os impactos da supressão da equoterapia sobre o desenvolvimento do menor, diagnosticado com TEA severo. Aduz que o caso demandaria abordagem individualizada e protetiva, incompatível com soluções padronizadas ou exclusivamente abstratas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o saneamento das omissões, contradições e vícios de fundamentação apontados, postulando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja restabelecida a obrigação de custeio da equoterapia como parte integrante do tratamento multidisciplinar do menor. Subsidiariamente, pugna pelo enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados na peça recursal, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição ou erro material estão configuradas no acórdão embargado.

No caso concreto, verifica-se que as partes embargantes, sob o pretexto de apontar vícios integrativos no julgado, buscam, em verdade, promover nova discussão acerca das teses jurídicas já devidamente apreciadas e enfrentadas no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada.

No tocante aos embargos opostos por D. T. N. K., não se constata a alegada omissão quanto à análise da prova técnica individualizada constante dos autos. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à cobertura da equoterapia à luz dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265 e da orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo, em sede de cognição sumária, pela ausência de demonstração cumulativa dos requisitos técnico-científicos exigidos para imposição obrigatória da cobertura de tratamento não incorporado ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação pretendida pela parte embargante acerca da suficiência da prescrição médica e do laudo clínico produzido nos autos não caracteriza omissão, tampouco afronta ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à formação do convencimento jurisdicional, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Também não prospera a alegação de ausência de distinção ou de julgamento abstrato da controvérsia. O acórdão embargado apreciou as peculiaridades do caso concreto, inclusive a condição clínica do menor e a necessidade de preservação da continuidade terapêutica, concluindo, contudo, que a equoterapia, especificamente, não preenchia, ao menos neste estágio processual, os requisitos exigidos pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal para cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar.

Igualmente inexistente a apontada contradição interna do julgado. A manutenção da continuidade do tratamento multidisciplinar e do vínculo terapêutico não impede o afastamento de terapia específica cuja cobertura obrigatória não se encontra demonstrada à luz dos critérios técnico-científicos atualmente exigidos pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. Não há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada no acórdão embargado.

Também não se verifica omissão ou vício de fundamentação quanto à alegada prevalência de parecer unilateral produzido pela operadora de saúde. O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente em parecer técnico unilateral, mas, sobretudo, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de observância dos critérios previstos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, especialmente no tocante à comprovação científica robusta da eficácia terapêutica da equoterapia para pacientes com TEA.

Do mesmo modo, não assiste razão à operadora de saúde quanto à alegada omissão relacionada à limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores de tabela. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a controvérsia atinente à efetiva disponibilidade de rede credenciada apta ao atendimento das necessidades específicas do menor demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e do agravo interno, circunstância que inviabiliza, neste momento processual, a limitação pretendida pela operadora.

No tocante às alegações veiculadas, especialmente quanto à pretensão de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores de tabela, bem como à alegada violação ao art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, entendo que tais insurgências não merecem acolhimento, ao menos neste momento processual.

Assim, as alegações relativas à limitação do custeio e à existência de rede credenciada apta devem ser oportunamente examinadas pelo Juízo de origem, após a devida instrução probatória, momento em que será possível aferir, com maior segurança, a pertinência ou não das teses deduzidas pela operadora.

Observa-se, portanto, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, inexistindo qualquer vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscussão do mérito da decisão ou manifestação de mero inconformismo da parte sucumbente com o resultado do julgamento, sob pena de indevida utilização recursal da via integrativa.

Por fim, registre-se que, para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelas partes embargantes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move D.T.N.K., representado por Thiago Danilo Neves da Silva, manteve o direito à manutenção do vínculo terapêutico com a Clínica Adapta, porém limitou a medida ao prazo de 60 (sessenta) dias, e manteve a cobrança de coparticipação.

Inconformada, a agravante aduz, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, uma vez que a questão da coparticipação foi objeto do processo nº 1041689-66.2021.8.11.0041, cujo acórdão transitou em julgado em 01.11.2024, e que limitou a cobrança a duas vezes o valor da mensalidade, de forma idêntica à nova decisão ou ora combatida.

Sustenta, ainda ausência de risco de prejuízo com a mudança de equipe terapêutica, refutando a existência de vínculo terapêutico insubstituível, mediante apresentação de parecer técnico e laudo pericial que evidenciem a naturalidade da rotatividade de profissionais no tratamento de pacientes com TEA. Argumenta a disponibilidade de clínica conveniada (PsicoKids), com protocolo de transição adequado e estrutura adequada à continuidade do tratamento e ausência de prova técnica no sentido de que a transição causaria prejuízo ao menor.

Argui acerca da impossibilidade jurídica de imposição à operadora para custear atendimento fora da rede credenciada, salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 9.656/98, bem como pela Resolução Normativa ANS nº 566/2022. Defende a prática abusiva e desnecessária da manutenção de tratamento exclusivamente na rede privada, representando custos três vezes superiores aos praticados na rede credenciada.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo, para que seja cassada a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 325306377).

O recurso foi desprovido monocraticamente, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento que interpôs, por incidência da coisa julgada e ausência de interesse recursal. (id. 347432861).

Agora em sede de agravo interno, inconformada, a parte agravante, alega, em suma, que o recurso é tempestivo e que a decisão agravada merece reforma, porquanto não há que se falar em coisa julgada ou ausência de interesse recursal no tocante à tese de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada ao valor de tabela, matéria que, segundo sustenta, não foi apreciada em momento anterior.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada violou o disposto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, ao impor o custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, mesmo havendo profissionais aptos na rede própria, defendendo que eventual reembolso deve observar os limites contratuais. Sustenta, também, de forma subsidiária, a necessidade de limitação do custeio aos valores praticados pela operadora.

Além disso, impugna especificamente a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, argumentando inexistir comprovação científica de sua eficácia, bem como ausência de previsão no rol da ANS, invocando, para tanto, os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265 e precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a obrigatoriedade de custeio dessa modalidade terapêutica.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja limitado o custeio fora da rede ao valor de tabela e afastada a cobertura da equoterapia, com o enfrentamento expresso das teses jurídicas suscitadas.

É o relatório.

Pois bem. A controvérsia dos autos gira em torno, precipuamente, da possibilidade de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores da tabela praticada pela operadora, matéria que, segundo sustenta a agravante, não foi apreciada anteriormente, razão pela qual não incidiria a coisa julgada. Subsidiariamente, a agravante suscita: violação ao art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98; existência de rede credenciada apta ao atendimento; impossibilidade de custeio integral fora da rede; necessidade de limitação ao valor de tabela; afastamento da obrigatoriedade de custeio da equoterapia, por ausência de comprovação científica; e a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265.

No tocante às alegações veiculadas no agravo interno, especialmente quanto à pretensão de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores de tabela, bem como à alegada violação ao art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, entendo que tais insurgências não merecem acolhimento, ao menos neste momento processual.

Isso porque, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, a controvérsia relativa à manutenção do vínculo terapêutico já foi devidamente analisada na decisão agravada, à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente considerando a condição clínica do menor e os riscos inerentes à ruptura abrupta da equipe multiprofissional que o acompanha. Trata-se de matéria que, portanto, já foi objeto de delibação jurisdicional fundamentada, não se revelando adequada sua rediscussão em sede de agravo interno, sem a superveniência de elementos novos aptos a infirmar o juízo anteriormente formado.

De igual modo, a questão atinente à coparticipação também foi expressamente enfrentada, tendo sido mantida sua incidência dentro de parâmetros razoáveis e em conformidade com entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com respaldo em decisão anterior transitada em julgado, o que, por si só, impede sua reabertura neste momento processual, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de existência de profissionais aptos na rede credenciada e, por conseguinte, à necessidade de limitação do custeio aos valores praticados pela operadora, entendo que tal questão demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e, por extensão, do presente agravo interno.

Com efeito, a aferição da efetiva disponibilidade de rede credenciada apta a atender às necessidades específicas do paciente, bem como a adequação técnica dos profissionais indicados pela operadora, constitui matéria eminentemente fática, que exige análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada no curso da instrução processual.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se mostra possível afirmar, com o grau de certeza exigido, a equivalência entre os serviços prestados pela clínica onde atualmente se realiza o tratamento e aqueles eventualmente disponibilizados pela rede credenciada, razão pela qual deve prevalecer, por ora, o juízo de preservação da continuidade terapêutica.

Assim, as alegações relativas à limitação do custeio e à existência de rede credenciada apta devem ser oportunamente examinadas pelo Juízo de origem, após a devida instrução probatória, momento em que será possível aferir, com maior segurança, a pertinência ou não das teses deduzidas pela operadora.

Diante desse contexto, não há como acolher, neste momento processual, a pretensão de limitação do custeio aos valores de tabela, devendo ser mantida, quanto a esse ponto, a decisão agravada.

Avançando na resolução da celeuma, no que concerne à equoterapia, assiste razão à agravante. Embora o voto paradigma tenha admitido sua cobertura, verifica-se que tal entendimento não se coaduna com a orientação mais recente do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADI 7.265, segundo a qual a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS depende do preenchimento cumulativo de requisitos técnicos, dentre eles a comprovação de eficácia científica baseada em evidências robustas.

Cumpre assentar, em homenagem à coerência e à integridade da atividade jurisdicional, que este Relator, em momento anterior, adotava orientação favorável à obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, notadamente com fundamento na centralidade da prescrição médica e na diretriz de que a escolha terapêutica compete à equipe assistente.

Todavia, a superveniência de novos parâmetros decisórios, especialmente aqueles fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, bem como a recente inflexão jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impõe a necessária readequação do entendimento outrora perfilhado.

Sob tal enfoque, o Supremo Tribunal Federal assentou que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se a cobertura excepcional de procedimentos não previstos desde que observados requisitos cumulativos rigorosos, dentre os quais se destacam: (i) a inexistência de substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol; e (ii) a comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, mediante estudos científicos de elevado grau de confiabilidade.

É sabido que a equoterapia, é reconhecida como método terapêutico pela Lei nº 13.830/2019, que assim dispõe:“Art. 1º Esta Lei regulamenta a prática da equoterapia como método de reabilitação para pessoas com deficiência.”. No entanto, tal reconhecimento normativo não se confunde com a obrigatoriedade de cobertura no âmbito da saúde suplementar, tampouco supre a exigência de comprovação científica robusta exigida pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, restou evidenciado que a equoterapia sofreu alteração de posicionamento jurisprudencial no período recente, em outubro de 2025, a 4ª Turma, por maioria, passou a afastar tal obrigatoriedade, com fundamento técnico-científico mais rigoroso.

O núcleo argumentativo dessa viragem jurisprudencial encontra-se no Parecer Técnico nº 25/2024 da ANS, que, de forma categórica, afastou a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia para TEA, com base em três fundamentos estruturantes: ausência de comprovação científica robusta nos moldes exigidos pela Lei nº 14.454/2022; inexistência de recomendação da CONITEC; e ausência de validação específica por agências regulatórias quanto à eficácia da terapia para TEA.

Nesse contexto, a equoterapia, embora regulamentada pela Lei nº 13.830/2019 como método terapêutico, não atende, no atual estágio da medicina baseada em evidências, aos critérios exigidos para sua imposição obrigatória no âmbito da saúde suplementar. O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar a temática, destacou expressamente que não há, até o momento, comprovação científica suficiente acerca da eficácia da equoterapia para pacientes com TEA, tampouco recomendação por órgãos técnicos de referência, como a CONITEC, veja:

“Não há, ainda, um estudo científico reconhecido pelos órgãos de saúde do país que afirmem a eficácia da equoterapia para pacientes com transtorno do espectro autista. Não há, outrossim, nenhuma recomendação da Conitec [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde], tampouco de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”, afirmou Raul Araújo.“Em oportunidades outras que venham a surgir, poderá esta Corte Superior considerar devido o custeio da equoterapia, diante de novos dados que demonstrem, ao menos, a eficácia científica do tratamento, nos termos exigidos na lei de regência”, acrescentou ele.” (STJ 4ª Turma, AgInt no REsp 1963064/SP, 2021/0308375-6, Min. Raul Araujo).

Sobre a matéria, cuja orientação ora passo a adotar, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA: COBERTURA OBRIGATÓRIA. EQUOTERAPIA: FALTA DE CRITÉRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. STF: ADI 7.265/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de musicoterapia e equoterapia para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), em tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a musicoterapia e a equoterapia são tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de TEA; e (II) identificar o respaldo normativo e jurisprudencial para a obrigatoriedade de custeio desses tratamentos. III. Razões de decidir 3. A Lei 14.454/2022, que alterou o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, reforça a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que atendidos critérios específicos, como comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a tese da taxatividade mitigável do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mas acolhe, explicitamente, a obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento do TEA, ainda que não expressamente contido no referido rol. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022, concluindo que, em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada Documento eletrônico VDA51230767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/10/2025 16:37:19 Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: db3c8f8b-2685-4379-9f19-b022c734129a pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”. 6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS e reconhecida como método terapêutico eficaz para o tratamento do TEA, sendo recomendada por normativos do Ministério da Saúde e incluída no Rol da ANS, além de possuir respaldo em evidências científicas e regulamentação profissional para o musicoterapeuta pela Lei 14.842/2024. Desse modo, é devida a cobertura de planos de saúde para a musicoterapia, em tratamentos multidisciplinares prescritos por médicos e realizados por profissionais habilitados. 7.
A equoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830/2019 como método de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto ainda não existe a devida demonstração da eficácia científica do tratamento para pessoas com TEA, nos termos exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura de equoterapia, mantida a cobertura de musicoterapia. 9. Determinada a eficácia prospectiva da decisão, de maneira que a conclusão de não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde somente terá efeitos no caso concreto a partir da publicação deste julgamento.” (STJ 4ª Turma, AgInt no REsp 1963064/SP, 2021/0308375-6, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira R.P, j. 29.10.25 - destaquei).

Impende destacar, ainda, que no caso concreto, em sede de cognição sumária, não se evidencia o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela ADI nº 7.265, notadamente no que concerne à comprovação de eficácia científica robusta da equoterapia para TEA, tampouco quanto à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes já contempladas no rol da ANS.

Nesse cenário, a simples prescrição médica, embora relevante, não se mostra suficiente para afastar os critérios técnicos e regulatórios estabelecidos pelo sistema de saúde suplementar e reafirmados pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se, que a imposição indiscriminada de cobertura de terapias não previstas no rol, sem observância dos critérios técnico-científicos exigidos, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de assistência à saúde, com reflexos sistêmicos relevantes.

Diante desse quadro, entendo que, em sede de cognição sumária, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela ADI nº 7.265, notadamente quanto à comprovação de eficácia científica robusta da equoterapia para pacientes com TEA, tampouco quanto à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes já previstas no rol da ANS. Assim, revela-se ausente a probabilidade do direito apta a sustentar a tutela de urgência concedida na origem, impondo-se sua reforma.

Outro ponto de relevo, e que merece expressa consignação para fins de segurança jurídica, diz respeito aos efeitos prospectivos dessa nova orientação. Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado aponta que a alteração de posicionamento não implica a devolução dos valores já despendidos pelas operadoras de planos de saúde com o custeio de tratamentos de equoterapia realizados anteriormente, resguardando-se, assim, situações jurídicas já consolidadas sob a égide da orientação precedente.

Tal diretriz revela-se consentânea com os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, evitando-se efeitos retroativos gravosos em contexto de mudança interpretativa.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de suspender, por ora, a obrigação de custeio da referida terapia, mantendo o restante incólume.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, reformo a decisão agravada, a fim de suspender, por ora, a obrigação de custeio da equoterapia, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 361226865 - negritei).

Por fim, é vedada pela sistemática dos embargos de declaração, consoante a inteligência do artigo 1.022 do CPC, não se prestando este instrumento à rediscussão de mérito nem à inserção de fundamentos novos não apreciados anteriormente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026